Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Indeferidas. Ausência de alteração financeira. Inclusão dos devedores no SERASAJUD. Indeferida. Ausência de comprovação da impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como de inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber há a possibilidade de reiteração das pesquisas de bens passíveis de penhora, bem como de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação, em conjunto com a razoabilidade, determina que as partes, assim como o magistrado, devem cooperar de maneira razoável entre si para a devida prestação jurisdicional.
4. Não há que se falar em deferimento de pesquisas junto aos sistemas informatizados de forma indiscriminada, é preciso que fique demonstrado que houve alteração na situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera.
5. O mero transcurso do tempo desde a realização das consultas anteriores não se mostra suficiente para o deferimento de novas pesquisas, sob pena de transferir ao Poder Judiciário as responsabilidades cabíveis ao credor.
6. O artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que é uma faculdade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Desse modo, entende-se que a inclusão judicial deve ser utilizada de forma supletiva, quando for impossível ao credor inscrever o nome do executado.
7. No caso em tela, não há qualquer indicativo de que a parte agravante não possua condições de inscrever o nome do executado, não havendo necessidade de intervenção do Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. Para que seja deferido o pedido de reiteração de pesquisas junto aos sistemas informatizados, é necessário que o requerente comprove a alteração da situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera. 3. O Código de Processo Civil determina que é uma faculdade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo ser efetuado quando for impossível pelo credor.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Rel.: Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.2.2018; TJDFT, Acórdão 2036635, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2025 e TJDFT, Acórdão 1789208, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.11.2023.